Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713832-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA PATRIOTA AGRAVADO: LUIZ FELIPE MOURA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ GONZAGA PATRIOTA contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0715400-77.2019.8.07.0001, movido por LUIZ FELIPE MOURA LOPES, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado (ID 90770380, origem). Nas razões (ID 25507039), afirma se tratar de cumprimento de sentença no valor de R$ 13.109,75 (treze mil cento e nove reais e setenta e cinco centavos). Argumenta ter o douto magistrado a quo determinado as medidas de constrição de ID 88947273 (origem), as quais resultaram no bloqueio de R$ 11.353,33 (onze mil e trezentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) via sistema SISBAJUD, além da restrição de circulação imposta a 14 (catorze) veículos de sua propriedade, via sistema RENAJUD. Narra ter apresentado a devida impugnação à penhora, alegando que os valores são oriundos de pagamento de salário, devendo ser desbloqueados. Ressalta ter efetuado o depósito judicial do valor equivalente a 30% (trinta por cento) do débito, pleiteando a aplicação do art. 916 do CPC, a fim de possibilitar o parcelamento da dívida em 06 (seis) vezes. Requereu, outrossim, o desbloqueio dos veículos constritos, haja vista o excesso da penhora. Argumenta, no entanto, ter sido omisso o juízo de origem quanto às alegações trazidas na impugnação, mesmo depois da oposição dos embargos de declaração. Aduz que somado o valor bloqueado com a quantia já depositada em juízo, o montante ultrapassa o débito exequendo, devendo ser liberada a quantia excedente e levantada a restrição imposta sobre os veículos, nos termos do §1o do art. 854 do CPC. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio do valor excedente e da restrição de circulação imposta sobre os veículos. No mérito, requer a confirmação da medida antecipatória. Preparo recursal devidamente efetuado (ID 25507040). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os requisitos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a urgência ou a evidência do direito vindicado. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado (ID 90770380, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise perfunctória da matéria, vislumbro a plausibilidade do direito invocado, haja vista o evidente excesso de penhora. Do cotejo dos autos, observa-se se tratar de dívida no valor de R$ 13.109,75, oriunda da condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios. Realizada a pesquisa via sistema SISBAJUD, foram bloqueados R$ 11.353,33 em conta corrente de titularidade do executado e, em razão do valor remanescente, foi efetivada a diligência via sistema RENAJUD, por meio da qual foi imposta a restrição de circulação sobre 14 (catorze) veículos de propriedade do devedor (ID 89648629, origem). Impugnada a penhora, quedou-se omisso o douto julgador sobre o pedido de liberação dos automóveis. Observa-se, ainda, ter o executado realizado o depósito equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da dívida, totalizando R$ 3.511,53, conforme comprovante bancário de ID 89728119, origem. Desse modo, é certo que o valor bloqueado, somado à quantia depositada, ultrapassa o débito objeto da execução. Diante deste cenário, a ordem de restrição de circulação sobre todos os 14 (catorze) veículos encontrados, dentre eles bens de considerável valor de mercado, tais como duas Mercedez-Benz, uma Harley Davidson e uma Toyota Hilux, mostra-se desarrazoada, pois apenas um deles seria suficiente para garantir a satisfação da obrigação na hipótese de não ter havido bloqueio de valores na conta do agravante. Por fim, no tocante ao pedido de desbloqueio do valor em excesso (R$ 1.755,11), deixo de vislumbrar os pressupostos autorizadores da medida, pois ainda não houve manifestação da parte exequente quanto ao pedido de parcelamento, além de não ter sido demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, DEFIRO em parte a antecipação da tutela recursal, tão somente para levantar a restrição de circulação imposta sobre os veículos de titularidade do agravante, devendo o feito prosseguir para análise da proposta de parcelamento do débito. Comunique-se o juízo de origem para as providências cabíveis. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator